Tribunal: TJES
Processo: 0015808-72.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015808-72.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA HESPANHA DOS SANTOS e outros

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR VIA DERIVADA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Usucapião Extraordinário, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a usucapião pode ser utilizada para regularizar a propriedade de imóvel adquirido por via derivada, quando há possibilidade de formalização da propriedade por meio de escritura pública ou adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião é um meio originário de aquisição da propriedade, aplicável quando inexiste título hábil para a transferência do domínio, não sendo meio adequado para sanar irregularidades registrais de imóveis adquiridos por transação contratual.

4. No caso concreto, restou demonstrado que os genitores da autora adquiriram o imóvel diretamente da COHAB e autorizaram a lavratura da escritura pública em favor da autora e demais herdeiros, os quais, por sua vez, expressamente declararam não ter interesse no bem.

5. Diante da possibilidade de regularização da propriedade pela via adequada, seja mediante escritura pública, seja por adjudicação compulsória, não há necessidade e utilidade da tutela jurisdicional via usucapião, o que descaracteriza o interesse de agir.

6. A ausência de contestação pela COHAB e a concordância tácita dos demais herdeiros não alteram a necessidade de observância do procedimento adequado para regularização da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Ação de Usucapião não constitui via adequada para regularizar propriedade adquirida por transação contratual, devendo ser utilizada apenas na ausência de título válido ou em situações excepcionais que impossibilitem a formalização pelos meios ordinários.

2. Carece de interesse de agir quem busca a usucapião como alternativa para contornar obrigações legais e burocráticas decorrentes da transferência formal de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.238, 108 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, Apelação Cível nº 00010313920108080056, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27/02/2018, Terceira Câmara Cível.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000494-27.2020.8.13.0295, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 21/02/2024, 16ª Câmara Cível Especializada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Helena Hespanha dos Santos e Edmauro Cosme dos Santos
, com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada pelos apelantes em face da
Companhia de Urbanização e Habitação do Estado do Espírito Santo – COHAB
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Outrossim, o d. Juízo condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais remanescentes, com suspensão da exigibilidade, nos termos da gratuidade da justiça concedida, e não fixou honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização processual.

Sem contrarrazões da apelada, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Helena Hespanha dos Santos e Edmauro Cosme dos Santos
, com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada pelos apelantes em face da
Companhia de Urbanização e Habitação do Estado do Espírito Santo – COHAB
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Outrossim, o d. Juízo condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais remanescentes, com suspensão da exigibilidade, nos termos da gratuidade da justiça concedida, e não fixou honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário, proposta por
Maria Helena Hespanha dos Santos
e
Edmauro Cosme dos Santos
contra a
Companhia de Urbanização e Habitação do Estado do Espírito Santo – COHAB (atual INDURB)
e diversos indivíduos identificados como antigos proprietários ou confrontantes do imóvel.

Os autores alegaram que exercem a posse sobre o imóvel localizado na Rua B-5, nº 233, Bairro Conjunto Carapina 1, Serra-ES, há 28 anos, de forma mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
. Argumentam que durante esse período realizaram benfeitorias no imóvel, incluindo edificações e melhorias de caráter produtivo, sendo sua moradia habitual.

O imóvel possui área de 179,00m2, conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis, estando matriculado sob o nº 87.852. Os autores apresentam documentos que comprovariam o tempo da posse e a inexistência de oposição de terceiros.

A fundamentação jurídica se baseia no artigo 1.238 do Código Civil, que prevê a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário após 15 anos de posse ininterrupta e sem oposição, ou 10 anos se comprovada a moradia habitual e a realização de obras ou serviços de caráter produtivo. A petição também menciona dispositivos do Código de Processo Civil relativos ao procedimento da ação de usucapião.

Posteriormente, os autores apresentaram emenda à petição inicial, solicitando a correção do polo passivo, excluindo os antigos proprietários e mantendo apenas a COHAB (INDURB) como parte requerida, enquanto os demais permanecem como partes interessadas.

Seguido o trâmite processual, a Sentença fundamentou que, no curso do processo, os autores foram intimados para se manifestarem sobre a possibilidade de aquisição da propriedade pela via derivada (isto é, mediante regularização documental em vez de usucapião), mas permaneceram inertes.

A magistrada identificou que, na realidade, o imóvel já havia sido adquirido pelos genitores da autora diretamente do proprietário registral, que, inclusive, autorizou a lavratura da escritura pública em favor da autora e dos demais herdeiros. Estes últimos, por sua vez, expressamente declararam não ter interesse no imóvel.

A sentença concluiu que a usucapião não é o meio adequado para resolver eventuais irregularidades registrais ou restrições de domínio, pois o caso não se trata de uma disputa possessória, mas de questões documentais que deveriam ser sanadas pela via adequada.

Assim, a ação foi encerrada sem o reconhecimento da usucapião, pois os autores poderiam obter o registro do imóvel por via administrativa ou judicial adequada, sem necessidade de recorrer à posse prolongada como fundamento.

Irresignados,
Maria Helena Hespanha dos Santos e Edmauro Cosme dos Santos
interpõem recurso de Apelação argumentando, em síntese, que:
(i)
exercem posse exclusiva há mais de 30 anos sobre o imóvel situado na Rua B-5, nº 233, Conjunto Carapina I, Serra/ES, conforme provas documentais e testemunhais anexadas aos autos;
(ii)
realizaram diversas benfeitorias e construções no terreno, caracterizando o
animus domini
, requisito essencial para a usucapião extraordinária;
(iii)
a sentença se equivocou ao afirmar que a propriedade poderia ser adquirida por via derivada, pois os demais herdeiros expressamente declararam não ter interesse no imóvel, tornando inviável a regularização pela via convencional;
(iv)
houve erro ao desconsiderar os depoimentos das testemunhas, que confirmaram que os apelantes moram no imóvel há mais de 20 anos sem qualquer oposição; e
(v)
a ausência de contestação por parte da COHAB e a concordância tácita dos demais herdeiros reforçam que não há resistência à pretensão dos autores.

Pois bem.

A usucapião constitui um modo originário de aquisição da propriedade, aplicável, em regra, quando há ausência de título hábil para formalizar a transferência do domínio. No caso concreto, contudo, restou incontroverso que
o imóvel já fora adquirido pelos genitores da autora diretamente da COHAB e que houve autorização para lavratura de escritura pública em favor dos herdeiros.

Portanto, conforme compreendido pelo douto Juízo
a quo
, a pretensão dos apelantes não se enquadra na finalidade da usucapião, uma vez que
há possibilidade de formalização da propriedade pela via derivada,
seja por meio de escritura pública, seja mediante ação de adjudicação compulsória, caso haja eventual resistência do titular registral.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que a usucapião não se presta a regularizar imóveis adquiridos por negócio jurídico passível de formalização por via ordinária, sob pena de desvirtuamento do instituto. A regularização dominial deve seguir os trâmites próprios previstos nos artigos 108 e 1.245 do Código Civil, que disciplinam a necessidade de escritura pública e registro no Cartório de Imóveis para a efetivação da transferência da propriedade.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu em caso análogo:

[...]
3. A Ação de Usucapião possui como finalidade o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, sendo inadequada para regularização de imóveis adquiridos por via contratual, como compra e venda ou permuta, as quais demandam escritura pública e registro no cartório de imóveis, conforme artigos 108 e 1.245 do Código Civil. 4. A utilização da Ação de Usucapião como subterfúgio para contornar as obrigações legais e os custos relacionados à transferência formal de propriedade compromete a regularidade das relações imobiliárias, não se admitindo sua aplicação fora dos casos de ausência de título válido ou manifesta impossibilidade de registro. 5. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a posse dos Recorrentes decorre de aquisição derivada por meio de transação contratual, não subsistindo qualquer demonstração de impossibilidade ou dificuldade excepcional para a formalização do título aquisitivo, de modo que inexiste interesse de agir no uso da presente via processual. 6. Extingue-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de Falta de Interesse de Agir acolhida para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo em desfavor dos Recorrentes. Tese de julgamento: 1. A Ação de Usucapião não constitui via adequada para regularizar propriedade adquirida por transação contratual, devendo ser utilizada apenas na ausência de título válido ou em situações excepcionais que impossibilitem a formalização pelos meios ordinários. 2. Carece de interesse de agir quem busca a usucapião como alternativa para contornar obrigações legais e burocráticas decorrentes da transferência formal de propriedade.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível nº 00010313920108080056, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27/02/2018, Terceira Câmara Cível)

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À USUCAPIÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AQUISIÇÃO DERIVADA - REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO.

A usucapião constitui-se como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.
Não se demonstra eficaz a ação de usucapião para regularizar a transmissão de propriedade adquirida por derivação do proprietário anterior
.
O instituto da usucapião não se presta para conferir o mero registro de escritura com desmembramento de áreas registradas.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000494-27.2020.8.13 .0295, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 21/02/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/02/2024)

Intimada para se manifestar sobre esse ponto, a parte se manteve inerte (ID 11321675).

Dessa forma, não há qualquer peculiaridade no presente caso que justifique o afastamento da regra geral, que determina que a propriedade seja regularizada por via própria, e não por meio de usucapião como forma de contornar exigências registrais.

Nesse sentido, o interesse processual exige a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, isto é, a parte deve demonstrar que não dispõe de outro meio hábil para alcançar o direito pleiteado. Na hipótese dos autos, os apelantes não comprovaram qualquer impossibilidade ou dificuldade excepcional para a formalização do título aquisitivo pela via ordinária.

No presente caso, a possibilidade de aquisição derivada descaracteriza o interesse de agir na ação de usucapião, pois os apelantes podem buscar a regularização do imóvel sem necessidade de intervenção judicial para declaração da propriedade por usucapião.

Por essa razão, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA HELENA HESPANHA DOS SANTOS E EDMAURO COSME DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Sem honorários, porquanto não angularizada a relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar